Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0723772-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NUNES DE MIRANDA AGRAVADO: MORVAN DE MEDEIROS OVIDIO DESPACHO Em complementação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 37430165), expeça-se ofício para as fontes pagadoras informadas na peça recursal, quais sejam: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - CNPJ/MF no 33.754.482/0001-24 – Endereço: Praia de Botafogo, no 501, 3 e 4 pavimentos, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.250-040, endereço eletrônico: previ@previ.com.br; e Fundo do Regime Geral de Previdência Social - CNPJ/MF no 16.727.230/0001-97 – Endereço: Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco O, 6o andar, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.070-946, telefone: (61) 3313-4509, endereço eletrônico: cgofc@inss.gov.br. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator